Tribunal: TRF3
Processo: 0020830-16.2015.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Min. Herman Benjamin, DJE de 19/12/2012).
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
372/1197)

0020830-16.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, DO CPC/1973. BENEFÍCIO POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DOS FATOS. DOCUMENTOS COM FORÇA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em precedentes do STJ, que proclamaram a imprescindibilidade de concomitância temporal - ainda que ínfima - entre a data do documento indiciário do afazer rurícola e o interstício de atividade rural necessário à concessão da benesse (recurso Repetitivo 201200891007, Primeira Seção Relator Min. Herman Benjamin, DJE de 19/12/2012).

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0020830-16.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO DUARTE NORI ALVES - SP196681-N

APELADO: EDITH MAXIMIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: INES REGINA NEUMANN OLIVEIRA - SP115788-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0020830-16.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO DUARTE NORI ALVES - SP196681-N

APELADO: EDITH MAXIMIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: INES REGINA NEUMANN OLIVEIRA - SP115788-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo legal interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 557, § 1o, do CPC/1973, em face de decisão monocrática que negou seguimento à sua apelação, em demanda voltada à concessão de aposentadoria por idade híbrida.

O recorrente alega ser indevido o benefício em tela, ao fundamento de que a parte autora não laborava mais no campo quando do implemento do requisito etário nem no momento do requerimento administrativo.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0020830-16.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO DUARTE NORI ALVES - SP196681-N

APELADO: EDITH MAXIMIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: INES REGINA NEUMANN OLIVEIRA - SP115788-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

As razões ventiladas no recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, que dispôs acerca da aposentadoria por idade, com aproveitamento de tempos de trabalho rural e urbano, reconhecendo despiciendo quer o recolhimento de contribuições previdenciárias relativamente ao tempo rural invocado pela autoria, à moda do que sucede em sede de aposentadoria por idade de trabalhador rural (RESP no1497086/PR, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/04/2015), quer a demonstração do exercício da labuta campesina ao tempo da oferta do requerimento administrativo do benefício (AgRg no RESP 1.497.086/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, STJ - Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RESP 201300429921, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, STJ - Segunda Turma, DJe 10/09/2014).

Nesse contexto, a decisão atacada concluiu que o pretenso direito ao benefício se sustentava, inverbis:

"A parte autora apresenta início de prova material da atividade rural consistente na certidão eleitoral, certidão de casamento, certidão de nascimento do filho, ficha de sindicato e contratos registrados na CTPS.

Os depoimentos testemunhais foram no sentido de ter a parte autora desenvolvido labor rural no período alegado.

Dessa forma, o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se suficiente para a comprovação do desenvolvimento de trabalho rural de 15 de maio de 1970 (data do casamento) a 19 de fevereiro de 1986 (data anterior ao primeiro registro).

Assim, computados o tempo de trabalhos rural e urbano, a parte autora possui carência superior à exigida.

Portanto, faz jus à aposentadoria por idade urbana, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 48 da Lei 8.213/91.

Assim, se o segurado apresenta a carência mínima do benefício, é irrelevante que venha a perder a condição de segurado, bastando o preenchimento do requisito de idade para que faça jus ao benefício de aposentadoria, direito que é adquirido independentemente da data de requerimento desse benefício, data esta a ser considerada apenas como o termo inicial do benefício a ser implantado.".

Diante do exposto, nego provimento ao agravo legal.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, DO CPC/1973. BENEFÍCIO POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEO À ÉPOCA DOS FATOS. DOCUMENTOS COM FORÇA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada em precedentes do STJ, que proclamaram a imprescindibilidade de concomitância temporal - ainda que ínfima - entre a data do documento indiciário do afazer rurícola e o interstício de atividade rural necessário à concessão da benesse (recurso Repetitivo 201200891007, Primeira Seção Relator Min. Herman Benjamin, DJE de 19/12/2012).

- Agravo legal desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.